Tribunal: STF
Processo: ARE 1582679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO DE EX-COMBATENTE COM PENSÕES POR MORTE DO REGIME PRÓPRIO E DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TRÍPLICE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE REGIMES DISTINTOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA PARA REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 445 DO STF. INAPLICABILIDADE. 
1. Não se aplica o prazo decadencial do Tema de Repercussão Geral nº 445 quando verificada a acumulação tríplice de benefício previdenciário, sendo vedada, em qualquer hipótese, a sua percepção. 
2. Vedada a tríplice cumulação de benefícios, mantida a sentença que denegou a segurança” (fl. 5, e-doc. 177).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 203).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. I e XXXVI do art. 5º, o § 10 e a al. c do inc. XVI do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, bem assim o inc. II do art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Afirmou que “o sistema normativo brasileiro (norma constitucional e lei federal) permite a possibilidade de acumulação do pagamento do benefício assistencial de ex-combatente (militar) com os proventos de aposentadoria decorrentes de cargos acumuláveis na atividade (art. 29, inciso I, da Lei nº 3.765/60, art. 4º da Lei nº 8.059/90 e art. 53, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), assim como o Supremo Tribunal Federal (STF) possui precedentes consolidados em que reconheceu a constitucionalidade da tríplice acumulação de benefícios – acumulação do pagamento do benefício assistencial de ex-combatente com o pagamento de 02 (dois) proventos de aposentadoria decorrentes do exercício do cargo público acumulável na atividade (STF - ARE 1387152 AgR, STF - ARE 1194860 AgR-segundo, STF - RE 1264122 AgR, STF - ARE 1117555 AgR, STF - RE 612764 AgR - Tema nº 627 do Supremo Tribunal Federal)” (fl. 8, e-doc. 242).

Ressaltou que os benefícios pretendidos teriam origem em fatos geradores distintos. 

Asseverou haver divergências entre o decidido pelo Tribunal de origem, quanto à cumulação de benefícios previdenciários e à aplicação do prazo decadencial para a Administração Pública, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essas questões (fls. 47-48, e-doc. 242).

Destacou que “recebe o pagamento cumulativo de pensão de ex-combatente e de pensão previdenciária desde o ano de 2017 (transformação das prestações em pensões por morte) quando houve o óbito do servidor público (Leandro Lobão Luz), sendo que em nenhum momento a Administração Pública Federal manifestou pela oposição ou anulação da acumulação das pensões por considerar constitucional e legal. Ou seja, a Administração Pública Federal consentiu e concordou com a acumulação dos benefícios assistencial e previdenciário pagos ao manifestar pela legalidade dos atos” (fl. 63, e-doc. 242).

Sustentou a inaplicabilidade da tese do Tema 921 da repercussão geral ao presente caso, porque “a acumulação do exercício do cargo público de médico na área de saúde pelo militar e servidor público (Leandro Lobão Luz) é revestida de legalidade e possui permissivo constitucional, tendo em vista o regime diferenciado para os profissionais do setor de saúde, a compatibilidade de horários de trabalho profissional, o reconhecimento da legalidade da acumulação do exercício dos cargos públicos pela Administração Pública Federal e pelo Tribunal de Contas da União, assim como pela realização de contribuições sociais para órgãos previdenciários diversos (Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Seguro Social), nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea ‘c’, da Constituição Federal brasileira” (fls. 64-65, e-doc. 242). 

Concluiu sua argumentação, ponderando que “o ato de concessão do benefício de pensão especial de ex-combatente (Ministério da Defesa), de aposentadoria por tempo de contribuição (Ministério da Saúde) e de aposentadoria por idade (Instituto Nacional do Seguro Social) em favor do militar e servidor público (Leandro Lobão Luz) transformou-se em ato jurídico perfeito e no direito adquirido incorporado ao patrimônio da recorrente (Marilena Fernandes Luz), em razão da cumulação das prestações serem decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na atividade previsto na Constituição Federal e da autorização pelos órgãos de fiscalização pelo recebimento dos proventos de aposentadoria de dois cargos acumuláveis na atividade de médico com o pagamento da pensão especial de ex-combatente” (fl. 72, e-doc. 242).

Pediu seja admitido o recurso extraordinário, para “o reconhecimento   do decurso do prazo decadencial para revisão do ato administrativo de concessão de benefício”, e anulado o acórdão recorrido, por deficiência na fundamentação. Pediu ainda “o reconhecimento do ato jurídico perfeito e da constitucionalidade da acumulação do pagamento do benefício assistencial de 
ex-combatente e dos proventos dos benefícios previdenciários outorgados ao servidor público e médico-militar (Leandro Lobão Luz) – pensão especial de ex-combatente do Ministério da Defesa (Exército Brasileiro), benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Saúde) e do benefício previdenciário de aposentadoria por idade do Regime Geral de Previdência Social (Instituto Nacional do Seguro Social)”; e o reconhecimento do “ato jurídico perfeito e [d]o direito adquirido da postulante-recorrente (Marilena Fernandes Luz) ao pagamento cumulativo do benefício assistencial de ex-combatente pelo Ministério da Defesa com o pagamento dos proventos de pensão por morte proveniente da aposentadoria por tempo de contribuição por parte do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Saúde) e o pagamento de proventos de pensão por morte decorrente da aposentadoria por idade por parte do Regime Geral de Previdência Social (Instituto Nacional do Seguro Social), tendo em vista a implementação dos requisitos legais de óbito do instituidor” (fls. 86-87, e-doc. 242).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 284).

4. Neste agravo, a agravante reafirma ofensa direta à Constituição da República e reitera as razões e os pedidos do recurso extraordinário (e-doc. 295).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste à agravante.

6. Na espécie vertente, a agravante expôs a pretensão à acumulação do benefício assistencial de ex-combatente com pensões por morte decorrentes de regimes diversos (Regime Geral da Previdência Social e Regime Próprio de Previdência Social). O Tribunal de origem negou o pedido pelos seguintes fundamentos:
“A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade da tríplice cumulação de proventos pela impetrante. 
A Lei nº 3.765/60 somente permite a cumulação de 2 (dois) benefícios, sendo a cumulação tríplice totalmente inviável.
O E. STF já reafirmou ser indevida a tríplice cumulação:
‘Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido. (ARE 848993 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017).’ (...)
Nesse contexto, sendo vedada a tríplice cumulação de benefícios, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança” (fls. 2-4, e-doc. 177). 
 
7. Diferente do afirmado no acórdão recorrido, não é o caso de aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993, Tema 921 da repercussão geral, pois não há pretensão à acumulação de proventos e vencimentos, mas de pensões por morte e pensão de ex-combatente. 
Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários provenientes de regimes distintos, como é o caso. Confira-se o seguinte excerto do voto do Ministro Flávio Dino no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.531.247:
“Tal como consignado no decisum impugnado, a jurisprudência desta Suprema Corte tem afastado a aplicação do Tema nº 921-RG em situações que, embora configurem tríplice percepção, decorrem de regimes previdenciários diversos e de fatos geradores distintos, a exemplo da acumulação de aposentadorias de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão militar.
Os entendimentos firmados nos precedentes desta Corte partem das seguintes premissas: (1) a impossibilidade de acumulação prevista na Constituição Federal e na jurisprudência pacífica do STF se restringe aos casos de recebimento cumulativo de benefícios oriundos de cargos inacumuláveis na atividade; (2) os benefícios acumulados decorrem de regimes previdenciários diversos; e (3) não se aplica a tese fixada no Tema nº 921 nessas situações, dado que a ratio do precedente se vincula aos casos em que a acumulação decorria de aposentadorias oriundas de cargos inacumuláveis em atividade. 
Para a solução da controvérsia é crucial destacar que o caput do art. 24 da EC nº 103/2019 veda a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada pelo mesmo instituidor no âmbito do mesmo regime. Em outras palavras, a norma impede, por exemplo, que o dependente receba duas pensões por morte decorrentes do mesmo cônjuge ou companheiro se ambas forem do Regime Próprio de Previdência Social ou ambas do Regime Geral de Previdência Social. Essa vedação não impede a acumulação de uma aposentadoria própria do beneficiário com uma ou mais pensões por morte, mesmo que no mesmo regime da aposentadoria, uma vez que são benefícios de naturezas e fatos geradores distintos (o primeiro de caráter contributivo individual e o segundo derivado da qualidade de dependente do falecido segurado)” (Primeira Turma, DJe 23.10.2025).
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE QUATRO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE: REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. ART. 24 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.065-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de 
ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.358.386-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2023, grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. APOSENTADORIAS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a acumulação de aposentadorias advindas de regimes distintos. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.078.051-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).

“PENSÃO ESPECIAL – EX-COMBATENTE – CUMULAÇÃO. A pensão especial assegurada a ex-combatente é autônoma, podendo ser acumulada com benefício previdenciário. AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRECEDENTES – HARMONIA. Estando o acórdão rescindendo em sintonia com precedentes do Supremo, fica afastada a rescindibilidade” (AR n. 2.211, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 28.10.2020).

“Direito Previdenciário. Agravo Interno em Ação Rescisória. Acumulação de benefício previdenciário com pensão especial de 
ex-combatente. Inexistência de erro de fato. Acórdão alinhado à jurisprudência do STF. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória. 2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a possibilidade de acúmulo de benefício previdenciário com pensão especial de ex-combatente militar, encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. A hipótese de rescindibilidade do art. 485, IX, do CPC/1973 exige que a sentença admita fato inexistente ou considere inexistente um fato que ocorreu, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o caso (art. 485, §§ 1º e 2º, CPC/73). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AR n. 1.957-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.12.2019).

Tem-se, portanto, que, ao negar o pedido de cumulação da pensão de ex-combatente com as pensões por morte, o Tribunal de origem afastou-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al.  a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e reconhecer o direito da agravante ao recebimento do benefício assistencial de ex-combatente cumulativamente com as pensões por morte oriundas do regime geral e e do regime próprio de previdência social.

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora